Tribunal: STF
Processo: RE 1593584
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário 1.593.584 São Paulo
Relator
:
Min. Alexandre de Moraes
Recte.(s)
:
Instituto Municipal de Previdencia de Sertaozinho - Sertprev
Adv.(a/s)
:
Carlos Eduardo Zamoner
Recdo.(a/s)
:
Ronaldo Aparecido Stoppa
Adv.(a/s)
:
Joao Bosco Castro Gomes Junior

DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 48, fl. 2):

“Recurso Inominado. Aposentadoria Especial. Servidor público municipal. Reconhecimento do direito à integralidade e paridade. Sentença de improcedência. Servidor que ingressou no cargo antes da vigência da EC n° 41, de 19/12/2003. Art. 40, §4°, da Constituição Federal. Ausência de legislação municipal aplicável. Direito à integralidade e à paridade. Sentença reformada. Recurso provido.“

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 50). Foram rejeitados (Doc. 51).
No RE (Doc. 53), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV aponta violação aos arts. 2º, 5º, II; 37, caput; e 40, §§ 1º, 3º, 8º e 17, da CF/1988; aos arts. 6º e 7º da EC 41/03; e 2º e 3º da EC 47/05; à SV 33/STF; e às teses fixadas nos Temas 70, 139 e 156 da repercussão geral.
Para tanto, alega que “os critérios utilizados para o reconhecimento da integralidade (última remuneração) e paridade com servidores ativos não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas constitucionalmente (art. 6º da EC 41/03 e art. 3º da EC 47). Além disso, a Corte de origem nega vigência aos dispositivos constitucionais que regem o cálculo e reajustamento dos proventos de aposentadoria no âmbito do serviço público (Art. 40, §§1º, 3º, 8º e 17 da CF) vigentes na data do cumprimento dos requisitos legais para a jubilação” (Doc. 53, fl. 18).
Sustenta que “ao adotar a integralidade (última remuneração) e a paridade com fundamento no art. 57, § 1º da Lei 8213/91, a Corte de origem estendeu o alcance da Súmula Vinculante 33, de modo a excluir a observância das regras constitucionais vigentes que regem o cálculo e reajustamento dos proventos no âmbito dos regime próprios de previdência social” (Doc. 53, fls. 20-21).
Ao final, requer o provimento do presente recurso “afastando o direito ao cálculo dos proventos com base na integralidade (...) e na paridade com servidores ativos” (Doc. 53, fl. 25).
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUIZ FUX determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1019/STF (Doc. 36), ocasião em que o Presidente do juízo local refutou a incidência do referido precedente paradigma, ao fundamento de que a hipótese dos autos trata de matéria diversa (Doc. 57).
Em nova análise da questão, o juízo origem manteve o acórdão  anteriormente prolatado ao fundamento de que decidiu em conformidade com o Tema 139 da repercussão geral. Eis a ementa do julgado (Doc. 59, fl. 2):

“Juízo negativo de retratação em recurso inominado – Guarda Civil Municipal que obteve a aposentadoria especial em demanda anterior – Revisão do ato para a aplicação do direito à integralidade e paridade – Recurso inominado provido para julgar procedente o pedido – Acórdão em conformidade com a tese firmada pelo E. STF no Tema 139 da Repercussão Geral – Manutenção do acórdão.”

Em exame de admissibilidade (Doc. 61), o juízo local negou seguimento ao RE ao entendimento de que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 139 da repercussão geral.
Interposto Agravo Interno (Doc. 63), foi provido para admitir o RE (Doc. 67, fl. 2).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão ao recorrente.
O caso dos autos trata de aposentadoria especial de servidor público que exercia o cargo de guarda civil municipal, concedida com base nas regras do RGPS, em que se discute o direito à paridade e à integralidade no cálculo desse benefício.
O Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência do pedido (Doc. 9) e deferiu o pedido de integralidade e paridade, aos seguintes fundamentos (Doc. 48, fl. 4):

“Deflui daí que, considerado que o polo recorrido ingressou no serviço público municipal anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, sua aposentadoria não se restringe à média aritmética simples de 80% (oitenta por cento) das maiores remunerações por ela efetuadas quando se encontrava em atividade, permitindo-se, pois, a contagem de tempo diferenciada (e não “fictícia”), aplicando-se, dessa forma, o disposto no art. 57, §1°, da Lei Federal nº 8.213/1991: 
(...)
Da mesma forma, a despeito de entendimento adotado anteriormente em sentido diverso, deve também ser admitida à autora/recorrida, o direito à paridade.
Em que pese a distinção da condição funcional nas hipóteses concretas, nos autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21), em que debatidos, dentre outras questões, o direito à integralidade e paridade na aposentadoria especial relacionada a policiais civis estaduais, entendeu este E. Tribunal de Justiça: (...)”

Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu o direito do autor à integralidade e à paridade, pois seu ingresso no serviço público ocorreu antes da Emenda Constitucional 41/2003, observadas, ainda, as regras específicas para a concessão desses direitos aos policiais civis estaduais.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao julgar o RE 1215727-RG, Tema 1057, fixou tese no sentido de que “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal”. 
Aliado a isso, no julgamento do RE 1162672-RG, que deu origem ao Tema 1.019, a CORTE restringiu a concessão de integralidade e paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição, apenas ao cargo de policial civil.
Portanto, não estando os guardas municipais incluídos em hipóteses de exceção, devem ser observadas as regras gerais para análise do direito do autor à integralidade no cálculo de seus proventos e à paridade remuneratória.
Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese:

“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O acórdão do Tema 139 recebeu a seguinte ementa:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 
II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
III - Recurso extraordinário parcialmente provido.”

Pela relevância, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI: 

“Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (art. 7º da EC 41/2003). 
Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). 
Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que aplica “aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda”, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 
Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio. 
De outro lado, na segunda situação, o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a , da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. Sobre a matéria, Maria Sylvia Zanella di Pietro assentou que

“Também tem que ser respeitada a paridade dos proventos e da pensão com os vencimentos e demais vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja para os benefícios já concedidos na data da Emenda Constitucional nº 41/03, seja para os que já completaram os requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão nos termos do art. 3º. A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16-12-98 (data da entrada em vigor em Emenda nº 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.”

Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o arresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.” 

No que diz respeito ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício da paridade e integralidade, ao analisar o Agravo Interno interposto na origem, o juízo local assim decidiu (Doc. 67, fls. 3-4):

“Em que pese o teor da referida decisão, no julgamento do Tema n. 139 da Repercussão Geral, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, mas se aposentou posteriormente, somente tem direito à paridade e à integralidade caso observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 
E, por outro lado, o v. acórdão recorrido (fls. 167/172), integrado pelo v. acórdão de fls. 267/269 (que em juízo de retratação manteve integralmente seu antecessor) nada dispôs sobre a exigibilidade das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, para o reconhecimento do direito à integralidade e paridade, aplicando-a aos casos de aposentadoria especial (ao contrário do que constou da sentença de fls. 116/125, que entendeu pelo não preenchimento de todos os requisitos cumulativamente – EC 47/2007 art. 2º e 3º pelo autor, para o direito a integralidade e paridade, na data da aposentadoria: 06/08/2019), ainda que tenha ingressado no serviço público em 1992, antes da publicação das ECs 20/1998 e 41/2003. 
Destaque, no caso, para o não preenchimento, em tese, do inciso II, do art. 6º, da EC 41/2003 combinado com o art. 3º, da EC 47/2005, já que, repita-se, a aposentadoria especial foi alcançada em 08/2019.
 Ainda que esteja correta a incidência do art. 57, da Lei 8.213/91, pela inteligência da Súmula Vinculante 33, o cerne da questão não se trata do assunto regulado por estes mecanismos legais – método de cálculo previsto no Regime Geral ante a falta de lei complementar específica para concessão de aposentadoria especial dos servidores públicos, MAS sim o preenchimento de todos os requisitos da EC 47/2005 para servidores que ingressaram no serviço antes das ECs 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003, como tempo de contribuição, idade mínima, etc., para ter direito à integralidade/paridade.”

Como já ressaltado acima, esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, desde que cumpridos os requisitos cumulativos da EC 47/2005 (Tema 139/STF). 
Aliás, esse tem sido o entendimento em diversos julgados em casos semelhantes. Nesse sentido: ARE 1.355.758/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/11/2021; ARE 1.450.890/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12/9/2023; ARE 1.415.405/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/8/2023; ARE 1.116.886/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/7/2022; ARE 1.367.261/SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe de 13/5/2022; ARE 1.465.085/SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 6/12/2023. 
Vejam-se, ainda, as seguintes decisões em que se debateu a mesma matéria ora enfocada: RE 1.374.242/RN, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/4/2022; ARE 1.429.214/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/9/2023. 
Conforme acima transcrito, o Tribunal de origem, em nova análise, reformou o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento de que a parte não cumpriu os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria com paridade e integralidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença (Doc. 9).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente